Tribunal: TJES
Processo: 5000504-20.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-20.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO SARTI DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: RENATO SARTI DOS SANTOS e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO ANIMAL. ACIDENTE EM RODOVIA. MORTE DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL ARRENDADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO SEMOVENTE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente automobilístico fatal. A vítima, que se encontrava na garupa de motocicleta, colidiu com animal bovino na Rodovia ES 391, vindo a óbito. O Juízo de origem condenou solidariamente o proprietário do imóvel rural e os supostos donos do animal ao pagamento de danos morais e pensão mensal, fundamentando a decisão na responsabilidade objetiva e em elementos do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário de imóvel rural arrendado possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por danos causados por animal de propriedade do arrendatário; (ii) estabelecer se os elementos colhidos em inquérito policial, não ratificados sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a propriedade do animal e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proprietário do imóvel rural (arrendante) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de arrendamento transfere o uso e gozo da terra, mas não os riscos da atividade pecuária ou a guarda jurídica dos animais ao proprietário.

4. A responsabilidade civil pelo fato do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, recai de forma direta e objetiva apenas sobre aquele que detém o poder efetivo de comando, vigilância e guarda sobre o semovente.

5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, especialmente a propriedade do animal e o nexo causal, incumbe à parte autora, conforme o inciso I do art. 373 do CPC.

6. Elementos informativos colhidos unilateralmente na fase de inquérito policial, sem confirmação por provas robustas durante a instrução processual, mostram-se insuficientes para fundamentar condenação civil.

7. Fotografias com marcação parcial do animal e depoimentos baseados em boatos ou "comentários da cidade" carecem de força probatória para identificar o proprietário do gado envolvido no sinistro.

8. O arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa e falta de identificação do proprietário reforça a fragilidade do acervo probatório no âmbito cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O proprietário de imóvel rural arrendado não responde pelos danos causados por animais mantidos no local, uma vez que a guarda jurídica e os riscos do empreendimento pertencem exclusivamente ao arrendatário.

2. A responsabilidade civil do dono ou detentor do animal exige a prova inequívoca da propriedade ou da guarda do semovente, não sendo admitida a condenação baseada apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial e não ratificados em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 936; CPC, inciso VI do art. 485 e inciso I do art. 373; Decreto nº 59.566/1966, inciso III do art. 40 e inciso IV do art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50003431420198130710, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 17.02.2023; TJ-GO, AC 5274279-85.2021.8.09.0013, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 17.08.2023; TJ-SP, AC 1007260-22.2019.8.26.0269, Rel. Rodolfo Cesar Milano, j. 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço dos recursos e, no mérito: i) dar provimento ao apelo interposto por Milton Altoé, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam; ii) dar provimento ao apelo interposto por Renato Sarti dos Santos, Geraldo Tadeu Marquini dos Santos e Eliton Mirre Pereira, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
MILTON ALTOÉ
e por
RENATO SARTI DOS SANTOS, GERALDO TADEU MARQUINI DOS SANTOS e ELITON MIRRE PEREIRA
, em razão da Sentença (ID 15075274) integrada pela decisão (ID 68498104) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
VERA LUCIA RAMOS ALVES
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal.

Em suas razões recursais (ID 15075281), alega o Apelante
MILTON ALTOÉ
, em síntese, que: I) sua ilegitimidade passiva
ad causa
m, uma vez que é apenas o proprietário do imóvel arrendado, não detendo a posse ou a propriedade do animal; II) a ausência de nexo de causalidade e de prova de culpa, pois as cercas da propriedade estavam em conformidade e não houve comprovação de seu rompimento no inquérito policial; III) a inexistência de dependência econômica da autora, que é servidora municipal e não provou ser dependente do falecido; IV) a necessidade de redução das indenizações fixadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

RENATO SARTI DOS SANTOS, GERALDO TADEU MARQUINI DOS SANTOS e ELITON MIRRE PEREIRA,
por sua vez, interpuseram recurso (ID 15075286) sustentando, em síntese: I) a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica dos recorrentes; II) a ausência de comprovação da propriedade do animal e do nexo causal, visto que a região possui diversas propriedades rurais e o gado não lhes pertencia; III) a nulidade da sentença por utilizar elementos informativos do inquérito policial sem o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV) a inexistência de dependência financeira da apelada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas por VERA LÚCIA RAMOS ALVES (IDs 15075291 e 15075292), sustentando a manutenção da sentença, pois a decisão se encontra em consonância com a legislação e a prova dos autos, aduzindo a responsabilidade solidária e objetiva dos apelantes e a presunção de dependência econômica entre cônjuges.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para
julgamento.

Vitória-
ES, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000504-20.2023.8.08.0032

APELANTE: MILTON ALTOÉ, RENATO SARTI DOS SANTOS, GERALDO TADEU MARQUINI DOS SANTOS e ELITON MIRRE PEREIRA
APELADO: VERA LUCIA RAMOS ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se busca a responsabilização civil dos requeridos em decorrência de acidente automobilístico fatal ocorrido em 14 de julho de 2020.

Consta do caderno processual que a vítima, José Lúcio Alves, encontrava-se na garupa de uma motocicleta quando colidiu com um animal bovino de cor preta na Rodovia ES 391. O impacto resultou em graves lesões e no posterior óbito da vítima por morte cerebral.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente o proprietário do imóvel rural, Milton Altoé, e os supostos proprietários/detentores do animal, Renato Sarti dos Santos, Eliton Mirre Pereira e Geraldo Tadeu Marquini dos Santos.

O
Juízo singular firmou
seu convencimento na responsabilidade objetiva prevista no art. 936 do Código Civil e em elementos informativos colhidos durante a fase de inquérito policial,
fixando a
indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a pretensão recursal de Milton Altoé merece prosperar no tocante à sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Isso porque, r
estou incontroverso que Milton é o proprietário do imóvel rural, o qual se encontrava arrendado para o demandado Eliton Mirre Pereira há aproximadamente sete anos.

Com efeito, no âmbito do contrato de arrendamento rural, o arrendante limita-se a ceder o uso e gozo da terra mediante contraprestação pecuniária previamente ajustada, não assumindo, por conseguinte, os riscos inerentes à atividade pecuária ali desenvolvida, tampouco detendo a guarda jurídica dos animais nela mantidos.

Nessa perspectiva, resta afastada a responsabilidade do proprietário do imóvel rural, à luz da teoria do risco do empreendimento, porquanto os ônus e vicissitudes da exploração econômica recaem exclusivamente sobre aquele que efetivamente a exerce.

Consoante entendimento já sedimentado na jurisprudência pátria, a responsabilidade civil decorrente do fato do animal reveste-se de natureza direta e objetiva
apenas em relação àquele que detém, de forma efetiva, o poder-dever de comando, direção, vigilância e guarda sobre o semovente
. Veja-se, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - PROPRIEDADE DO ANIMAL - COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ARRENDATÁRIO PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS EM FACE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

Restando comprovado que o réu é o proprietário do animal que deu causa ao acidente narrado nos autos, deve ele responder pelos danos decorrentes de referido acidente, nos termos do art. 936 do CC.
O acidente de trânsito provocado por animais soltos na rodovia não pode ser considerado como fato corriqueiro ou mero aborrecimento, sendo certo que a existência de lesões físicas, ainda que leves, associadas ao susto e temor causados pelo aludido acidente, justificam a condenação ao pagamento de dano moral. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
No contrato de arrendamento rural, o arrendante não assume os riscos do empreendimento, que são suportados exclusivamente pelo arrendatário, sendo, pois, incabível atribuir responsabilidade ao arrendante pelos danos causados a terceiros no desenvolvimento das atividades realizadas pelo arrendatário.

(TJ-MG - AC: 50003431420198130710, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE . CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRAS.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA.
ANIMAL NA PISTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO.
INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I - O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial que compareceu ao local do acidente goza de presunção juris tantum de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício da função e, assim, dotado de fé pública. Ademais, no caso em exame, não foram ilididos os fatos narrados na prova em questão, mostrando-se despicienda a realização de perícia técnica para esse desiderato.

II - O artigo 936 do Código Civil descreve a responsabilidade que o dono tem pelos danos e prejuízos causados por seus animais. Comprovado que o acidente que vitimou a esposa e mãe dos apelados ocorreu em decorrência de animal (gado) na rodovia GO-070, e que este era de propriedade do locatário do imóvel, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva da locadora, uma vez que no contrato de arrendamento rural o arrendante não assume os riscos do empreendimento.

III - Comprovada a atividade laborativa da vítima e a dependência econômica dos 02 (dois) filhos menores, devida é a pensão vitalícia estipulada em 1/3 (um terço) do salário mínimo para cada um até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

IV - Os danos morais decorrentes da perda de familiar é
in re ipsa
e são fixados tendo em vista as circunstâncias fáticas, a natureza, a gravidade do dano, além de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a culpa do infrator. Nos moldes da jurisprudência deste Sodalício, o valor fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostra-se adequado, não havendo modificação a ser feita.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 5274279-85.2021.8.09 .0013, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2023)

In casu,
c
onsiderando que
o apelante
Milton Altoé não exercia posse direta sobre o gado e nem participava da parceria comercial para sua criação,
é evidente sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Cumpre salientar que o
fundamento sentencial baseado no art. 40, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 não possui o condão de estender a responsabilidade objetiva pelo fato do animal ao arrendante, sob pena de violação direta ao dispositivo substantivo da lei civil geral,
especialmente porque o art. 41, inciso IV do citado decreto também
atribui
ao arrendatário a realização das benfeitorias úteis e necessárias
no imóvel.

Em rela
ção
ao apelo interposto por
Renato Sarti dos Santos, Geraldo Tadeu Marquini dos Santos e Eliton Mirre Pereira,
verifico que o
lastro probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é absolutamente frágil e insuficiente para identificar a propriedade ou a guarda do animal envolvido no sinistro.

Isso porque, a r. sentença
fundamentou-se primordialmente em elementos colhidos unilateralmente na fase inquisitorial, os quais não foram corroborados por provas orais ou documentais robustas durante a instrução processual.

Com efeito, a própria autoridade policial e o Ministério Público, ao analisarem os fatos no âmbito criminal, decidiram pelo arquivamento do feito por ausência de justa causa.

A promoção ministerial foi categórica ao afirmar que “
a Polícia Militar
não logrou êxito em identificar formalmente o proprietário do semovente
” e que não houve evidências de negligência quanto às cercas da propriedade
(Num. 15075003 - Pág. 49/50)
.

Nestes termos, embora vigore, em nosso ordenamento, o princípio da independência entre as instâncias, o reconhecimento, pelo órgão ministerial, da ausência de materialidade e de indícios mínimos de autoria delitiva
,
constitui elemento que evidencia, de forma eloquente, a absoluta carência de suporte probatório técnico no âmbito da demanda cível, mormente porque tais alegações não se acham minimamente corroboradas por elementos de prova submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I. CASO EM EXAME. 1. Autoras (viúva e filha) alegam que o réu agiu com imprudência, invadindo o acostamento e colidindo com a bicicleta de Nilson, vindo este a óbito . 2. Réu afirma que o ciclista trafegava na contramão e na faixa de rolamento, sem sinalização ou iluminação adequada. 3. Sentença de improcedência . 4. Apelação das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. A controvérsia reside em determinar a dinâmica do acidente: (i) se a colisão ocorreu por culpa do réu, que teria invadido o acostamento, ou (ii) por culpa exclusiva da vítima, que trafegava na contramão e na faixa de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. Alegação de intempestividade da apelação em contrarrazões. Rejeição. Apelação tempestiva.

2.
A prova documental não comprova a versão das autoras, sendo que
o inquérito policial foi arquivado por falta de elementos que demonstrassem a culpa do réu
.

3. As testemunhas corroboram a versão do réu, apontando que a vítima trafegava na faixa de rolamento.

4. Ademais, vítima que trafegava na contramão de direção com sua bicicleta, em horário noturno. Violação ao art. 58 do C.T.B. Precedentes deste Tribunal.

IV . DISPOSITIVO. Sentença de improcedência mantida. NEGO PROVIMENTO ao recurso das autoras.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000344520218260220 Guaratinguetá, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 27/11/2024)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DOS RÉUS.
Depoimento das testemunhas colhido em inquérito policial. Prova emprestada. Afastamento de sua validade. Impossibilidade de o inquérito policial, sem prova colhida sob o crivo do contraditório, confortar a procedência da ação
. Prova baseada em boletim de ocorrência e fotografias. Declaração unilateral do autor. Ato ilícito não comprovado. Artigo 373, i, do cpc . Ônus probatório que incumbe ao autor.
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos. Improcedência da ação.
Sentença alterada . Condenação do autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10072602220198260269 SP 1007260-22.2019 .8.26.0269, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 02/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

Com efeito, meras fotografias de animal ostentando marcação parcial, assim como depoimentos lastreados em
supostos
“comentários da cidade”, mostram-se manifestamente inidôneos para desincumbir a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto, consistente na demonstração do fato constitutivo de seu direito, notadamente no que concerne à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus,
a propriedade do animal
e o dano experimentado.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos
e
, no mérito:
i)

dar
provimento
ao apelo interposto por
Milton Altoé

reconhecendo sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, julgando extinto o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
ii) dar provimento ao apelo interposto por
Renato Sarti dos Santos, Geraldo Tadeu Marquini dos Santos e Eliton Mirre Pereira,
e julgar
improcedentes os pedidos iniciais
ante a
ausência de prova da propriedade do animal e do nexo de causalidade.

Invertam-se os ônus da sucumbência, observada
a
gratuidade de justiça
concedida à autora.

É como voto.